Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800355-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA CUNHA, MARCELO BEZERRA DA PAIXAO

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA).

1- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A AUSÊNCIA DE RISCO A ORDEM PÚBLICA.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR AO FUNDAMENTAR SUA DECISÃO PELA MANUTENÇAO DA PRISÃO PREVENTIVA O FEZ COM SUSTENTAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENTE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORAI E MATERIALIDADE DELITIVA, ASSIM COMO SE FAZ NECESSÁRIA A MEDIDA COERCITIVA IMPOSTA.

2- ALEGAÇÃO DE VÍSIVEL DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO SÃO GARANTIDORES DO DIREITO SUBJEETIVO A LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO HÁ ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO SE A FUNDAMENTAÇÃO SE DEU EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

3- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE FAZ NECESSÁRIA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. MOSTRA-SE INADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

4- HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 17

(dezessete) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

17

de fevereiro de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800355-15.2020.8.14.0000

PACIENTES: RAFAEL DE SOUZA CUNHA

MARCELO BEZERRA DA PAIXÃO

IMPETRANTE: MARLONE SAMPAIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA.

PROCURADOR: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
RAFAEL DE SOUZA CUNHA e MARCELO BEZERRA DA PAIXÃO,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar preventiva, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor pela autoridade inquinada coatora.

Alega o impetrante que os Pacientes
RAFAEL DE SOUZA CUNHA e NARCELO BEZERRA DA PAIXÃO
, respondem a ação penal de nº
0012372-23.2019.814.0107, que tramita pela Vara Única da Comarca de Dom Elizeu/PA,
pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 71, Parágrafo Único, ambos

do Código Penal.

Os Paciente foram

presos em flagrante delito na data de 1º de dezembro de 2019, pelo suposto cometimento de delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e em continuidade delitiva e tiveram suas prisão preventiva decretada em 03.12.2019, nos moldes dos artigos 311 e 312, do CPP, sob a fundamentação da garantia da ordem pública.

Consta que a denúncia foi oferecida na data de 18 de dezembro de 2019 e após devidamente citados, apresentaram resposta à acusação.

Alega que os autos se encontram com vistas ao Ministério Público desde a data de 14 de janeiro de 2020, para manifestação ao pedido de reconsideração apresentado pela defesa dos Pacientes.

Que não subsistem mais os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, pois alega ser fundamentação inidônea.

Ressalta que o Paciente RAFAEL DE SOUZA CUNHA possui condições favoráveis à liberdade, sendo primário, sem antecedentes criminais, possui histórico de trabalho lícito, possui endereço fixo no distrito de culpa, bem como é arrimo de família, sendo pai de duas crianças, sendo que a mais nova possui apenas 06 anos de idade. Prossegue ainda que o Paciente MARCELO BEZERRA DA PAIXÃO, também possui condições favoráveis, sendo igualmente primário, sem antecedentes criminas, possui 21 anos de idade, possui histórico de trabalho lícito, reside no distrito de culpa, também é arrimo de família, sendo pai de uma criança de 02 anos de idade.

Afirma que o fato não envolveu nenhuma arma, nem branca e nem de fogo e que apenas simularam que estavam armados colocando a mão por baixo da camisa.

Assevera que os Pacientes comprovaram os requisitos subjetivos necessários para responderem ao processo em liberdade.

Ventilam ainda a possibilidade de substituição de Prisão Preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu concessão de medida liminar para revogação da Prisão Preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP e expedição de imediato Alvará de Soltura em favor dos Pacientes.

Em 24 de janeiro de 2020, o
pedido liminar foi denegado
com a solicitação de informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 2654120).

Na data de 27 de janeiro de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 04/2020-GAB, onde

esta informou:

“(...)No dia 01 de dezembro de 2019, nesta cidade de Dom Elizeu a guarnição da polícia militar foi acionada pelo ofendido Manoel Messias Júnior, o qual informou ter sido vítima de roubo por dois indivíduos os quais subtraíram seu aparelho celular sob grave ameaça, posto que lhe abordaram fazendo gestos por baixo da camisa somo se estivessem portando arma de fogo. Além do aparelho celular da vítima MANOEL, no mesmo dia, estes também subtraíram o aparelho celular da vítima Marcelo Oliveira Chaves.

Após acionar a polícia, iniciou-se ronda para encontra-los, sendo os mesmos localizados no Posto Verde, na posse dos dois aparelhos celulares.

A vítima Manoel fez o reconhecimento dos acusado na delegacia confirmando serem os autores do delito.

A prisão e, flagrante foi convertida em prisão preventiva e fundamentada sob a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Pedido de revogação da prisão preventiva apresentado em 06/12/2019, com parecer desfavorável pelo Ministério Público, foi indeferido em razão dos motivos ensejadores da prisão preventiva permanecerem.[...]

Processo encontra-se aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia
19.03.2020
(...)”
(ID 2661109)

Nesta superior instância
, na data de 14 de janeiro de 2020, o Procurador de Justiça Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo
não
conhecimento do
writ

e não sendo este o entendimento, seja
denegada a ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial e inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
RAFAEL DE SOUZA CUNHA e MARCELO BEZERRA DA PAIXÃO

requerendo
concessão de liminar para que seja revogada a prisão dos Pacientes,

alegando ausência de argumentos para manutenção da prisão preventiva com a ausência de risco a ordem pública;

alegação de visível demonstração de condições pessoais favoráveis, com comprovação de residência fixa da Paciente, possui família constituída e profissão lícita para revogação do decreto preventivo; e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP
.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A AUSÊNCIA DE RISCO A ORDEM PÚBLICA.

Percebe-se que a manutenção da Prisão Preventiva do Paciente se deu em virtude da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
.

(GARCIA, Basileu.
Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AMEAÇA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da medida de exceção decretada quando demonstrado de forma clara e incontroversa que o juízo a quo a alicerçou nos requisitos do art. 312 do CPP, isto é,
a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, considerando a indiscutível presença dos indícios de autoria dos crimes supostamente praticados pelo paciente. Há ainda a possibilidade de restar prejudicada a instrução processual eis que permanecendo solto, pode vir a coagir testemunhas, bem como se desfazer de provas que estejam ligadas aos crimes, restando a decretação da prisão preventiva também como medida necessária ao regular desenvolvimento da ação penal.

2. Nesse viés as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre.

(2707068, 2707068, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)
Negritei e sublinhei

2- ALEGAÇÃO DE VÍSIVEL DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES.

Não são garantidores do direito subjetivo a liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva do Paciente
, pois as supostas condições pessoais dos pacientes não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.

1.

A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.

2.

Ordem conhecia e denegada, à unanimidade. (2711377, 2711377, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10). Negritei

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

3- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...)
3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.
4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
.

Negritei e grifei.

O Procurador de Justiça, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...)
Ressalta-se, por fim, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não acautelariam o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público, bem como, a prisão cautelar é necessária para evitar a ocorrência de novos delitos, de modo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz. [...]”
(ID 2713424)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ

e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal.

É como voto
.

Belém, 18/02/2020